Tribunal: TJMT
Processo: 1023442-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1023442-63.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – PORTO DOS GAÚCHOS
Embargantes: ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO e outra
Embargados: MADEIREIRA TREVISO LTDA-ME e outros
Número do Protocolo: 1023442-63.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO e por ERCÍLIA DE ARAÚJO COELHO contra a r. decisão que, à manifesta preclusão temporal e à falta de demonstração do perigo da demora e relevância da sua fundamentação (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo intocada, assim, a eficácia da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Proc. no 1000728-52.2021.8.11.0019), ajuizada pelos embargantes contra MADEIREIRA TREVISO LTDA-ME, RODRIGO CARLOS DA SILVA e ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, rejeitou pedido de reconsideração da ordem de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa (R$ 100 mil), vertida após constatação de que “o valor do hectare na região ultrapassa o indicado na exordial”, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes, “diante do não preenchimento dos requisitos do art. 98 e seguintes do CPC”, facultando-lhes, porém, o “parcelamento do valor referente às despesas processuais, em até 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes” (cf. Ids. no 71067136 dos autos de origem e no 114746967 dos presentes autos recursais).
Os autores/agravantes/embargantes sustentam que a decisão embargada padece de “erro material” no ponto em que reconheceu a preclusão temporal no tocante à discussão sobre o valor da causa, “uma vez que o despacho inicial do e. Magistrado da origem, que determinou a emenda à inicial, consistiu em mero despacho, sem conteúdo decisório, portanto irrecorrível”, sendo, portanto, desacertada a afirmação de que o prazo para insurgência recursal iniciou-se na data da publicação daquele pronunciamento do Juiz.
Ainda nesse ponto, aduzem que, ao atender a ordem de emenda à inicial para readequação do valor atribuído à causa, na realidade, procederam ao seu aditamento, pois “inseriram, objetivamente, (...) novo pedido” de fixação do valor da causa em R$ 533.219,04, considerando-se “o Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal (...) com parâmetros a serem utilizados como referência para o ITR”, e dizem que, como esse pleito foi rejeitado pela decisão agravada, não se poderia falar em preclusão temporal quanto ao valor atribuído à causa, pois “essa preclusão temporal não abrange o novo pedido, objetivo, certo e determinado, inserido após o aditamento da inicial” (sic – cf. Id. no 116293473 - pág. 4/7).
Quanto à atribuição de efeito suspensivo, afirmam que “a contradição da decisão embargada reside no fato de ser evidente que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Espólio Embargante, e que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, pelo simples fato de que a petição inicial pode ser indeferida, com o consequente cancelamento da distribuição, caso não sejam recolhidas as custas na origem”, e dizem que “o dano e o risco ao resultado útil do processo é de que da concessão da justiça gratuita depende o prosseguimento da tramitação processual” (sic – cf. Id. no 116293473 - pág. 11/12).
Asseveram que “a origem e a quantificação da renda da Inventariante e da viúva meeira foram demonstradas nos autos de origem, no entanto, não houve manifestação (...) sobre dois argumentos centrais do Agravo na decisão embargada, acerca da justiça gratuita, o que caracteriza omissão”, especialmente porque “a capacidade econômica do espólio não se confunde com hipossuficiência do inventariante ou dos eventuais herdeiros”, já que “a responsabilidade para sustentar as despesas processuais, portanto, deve se abater sobre a universalidade dos bens a inventariar, não sobre o patrimônio dos herdeiros ou da inventariante”, e porque “o imóvel rural se encontra integralmente imobilizado e em litígios, até o momento, de modo que não pode ser prontamente liquidado” (sic – cf. Id. no 116293473 - pág. 13).
Pedem, sob esses fundamentos, “sejam os Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e o erro material apontados, promovendo os efeitos pertinentes” (sic – cf. Id. no 116293473 - pág. 14).
É breve o relatório.
No tocante à preclusão temporal quanto à discussão sobre o valor da causa, a r. decisão embargada anotou os seguintes fundamentos:
“Leitura dos autos de origem mostra que, em 07/10/2021, o MM. Juiz determinou a emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa por verificar que este não correspondia ao proveito econômico, anotando expressamente que “o valor do hectare na região ultrapassa o indicado na exordial” (cf. Id. 67258319 dos autos de origem).
Quase um mês depois, mais precisamente em 04/11/2021, os autores/agravantes pediram reconsideração da ordem de emenda à inicial discorrendo sobre a “possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias” (cf. Id. no 69370857 dos autos de origem).
Vinte e um dias depois, em 25/11/2021, o MM. Juiz, então, proferiu a decisão indicada pelos recorrentes como agravada, rejeitando esse pedido de reconsideração e ratificando a ordem de emenda à inicial por entender que as circunstâncias mencionadas pelos autores/agravantes, notadamente a existência de outras demandas envolvendo o domínio do imóvel e o elevado valor da área, “não possuem o condão de afastar a aplicabilidade das normativas em espécie acerca do valor da causa nas ações possessórias, especialmente porque a existência de outras demandas e/ou elevado valor dos bens em questão não mitigam os requisitos legais para admissibilidade/recebimento/processamento da demanda, especialmente quando analisado a capacidade econômica da parte postulante” (cf. Id. no 71067136 dos autos de origem).
Somente então os autores interpuseram o presente recurso.
Ora, não é defeso à parte formular pedido de reconsideração, mas esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados por decisão interlocutória interpor agravo de instrumento até quinze dias após a data da inequívoca ciência da decisão agravável, sob pena de intempestividade do recurso.
No caso, repita-se, os agravantes tiveram ciência inequívoca da decisão ordenatória de emenda à inicial para readequação do valor da causa na data de sua intimação, mas, ao invés de interpor o recurso processualmente previsto já naquela época, preferiram pedir reconsideração nos próprios autos principais e alegar, perante o Juiz de Primeiro Grau, desacerto do pronunciamento jurisdicional face à “possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias” (cf. Id. no 69370857 dos autos de origem).
Quanto o MM. Juiz finalmente decidiu sobre esse pedido de reconsideração, indeferindo-o, os agravantes finalmente resolveram interpor o presente Agravo de Instrumento. É precisamente essa a narrativa fática que se extrai da própria petição inicial recursal (cf. Id. no 113996496 - pág. 6/10 dos presentes autos).
Relembro, porém, que “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011), já que, no caso, o interesse recursal para o Agravo de Instrumento surgiu no momento em que o MM. Juiz proferiu a decisão ordenatória de emenda à inicial, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, rejeita pedido de reconsideração”.
Sem delongas, a afirmação de que a decisão embargada padece de “erro material” se traduz em alegação de “error in judicando”, revelando descontentamento com a assertiva decisória de preclusão temporal em razão da interposição de Agravo de Instrumento somente contra a decisão que ratificou a ordem de emenda à inicial, e não contra a decisão que determinou essa providência em primeiro lugar, e claro intuito de rediscussão da matéria pela via incompatível dos embargos declaratórios.
Aliás, é deveras incompreensível a dicotomia proposta pelos recorrentes, não se sabendo o porquê da afirmação de que a decisão que ordenou emenda à inicial, proferida pelo MM. Juiz em 07/10/2021, seria “mero despacho, sem conteúdo decisório, portanto irrecorrível”, e a decisão que ratificou a determinação, dizendo “MANTENHO as diretrizes legais e jurisprudenciais acerca do valor da causa”, teria natureza jurídica diversa.
Em outras palavras, como seria possível que a decisão ordenatória de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa não tenha conteúdo decisório, mas a decisão que mantém a determinação possa ser desafiada por Agravo de Instrumento?
O mesmo próprio de rediscussão da questão ressai evidente das alegações de contradição e de omissão, porque a razão de decidir pelo indeferimento do pleito antecipatório se relaciona à conclusão de que o fato de “o prosseguimento da tramitação processual” depender “da concessão da justiça gratuita” não justifica atribuição de efeito suspensivo ao recurso e nem antecipação da pretensão recursal, pois, se o ordenamento jurídico admitisse esse tipo de argumentação reflexiva de que o perigo da demora decorre da própria eficácia da decisão recorrida, teria o legislador atribuído efeito suspensivo nato aos recursos interpostos contra decisões indeferitória de pedidos de assistência judiciária gratuita, o que não é o caso
Os recorrentes podem até ter razão ao dizer, com apoio “jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça do país, entre os quais se destaca, além do TJMT, julgados do TJSP”, que “a capacidade econômica do espólio não se confunde com hipossuficiência do inventariante ou dos eventuais herdeiros” e que “a responsabilidade para sustentar as despesas processuais (...) deve se abater sobre a universalidade dos bens a inventariar, não sobre o patrimônio dos herdeiros ou da inventariante”, e é exatamente por isso que a falta de manifestação sobre a demonstração da “origem e a quantificação da renda da inventariante e da viúva meeira (...) nos autos de origem” não caracteriza omissão decisória.
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Considerando a falta de angularização processual na origem, intimem-se os agravantes/embargantes e, após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator